Tribunal: TJMT
Processo: 0009944-18.2015.8.11.0002
Órgão julgador: YALE SABO MENDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-02-16
Data de publicação: 2021-02-16

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0009944-18.2015.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Liminar]
Relator:
Des. YALE SABO MENDES

Turma Julgadora:
DES
. YALE SABO MENDES
, DES. GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES. MARCIO APARECIDO GUEDES, DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA.

Parte(s):

[SEBASTIANA DE ALMEIDA SOUZA - CPF: 453.573.071-72 (APELANTE), BRAZ PAULO PAGOTTO - CPF: 074.253.398-03 (ADVOGADO), TATIANE ALMEIDA DE SOUZA - CPF: 033.521.271-90 (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO (APELADO), TATIANE ALMEIDA DE SOUZA - CPF: 033.521.271-90 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 01.608.488/0005-20 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – AUSENCIA DE UTI –
RESPONSABILIDADE CIVIL –
ATENDIMENTO PELA REDE PÚBLICA – AUSÊNCIA DE NEXO CAUSAL ENTRE O ATENDIMENTO E O ÓBITO DO PACIENTE
–

SENTENÇA MANTIDA – APELO DESPROVIDO.

Não restou demonstrada qualquer ação ou omissão que possa ser imputada ao Apelado, ou ainda o nexo causal entre o atendimento médico e o agravamento do quadro clínico do paciente, que infelizmente foi a óbito.

O paciente foi atendido por profissional médico e não foi recomendada a princípio a internação do paciente em Unidade de Terapia Intensiva - UTI, a existência ou não de disponibilidade não influencia o presente caso.

As Autoras/Apelantes não lograram êxito em comprovar que o agravamento do quadro clínico e resultado morte adveio de conduta do ente público.

Ademais não há nada que comprove a falha no serviço prestado, ou seja, a omissão e a ocorrência de culpa na modalidade negligência não estão demonstradas nos autos.

Recurso conhecido e desprovido.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação cível contra sentença proferida pelo juízo da 2a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Várzea Grande, M.M.
Jones Gattass Dias,
nos autos da
“Ação de Indenização de Responsabilidade Civil por Omissão do Estado por Danos Morais e Materiais”
ajuizada pelas ora Apelantes, em desfavor do ESTADO DE MATO GROSSO, que julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial, extinguindo o processo com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

Ainda, condenou as requerentes ao pagamento das custas e honorários advocatícios correspondentes a 10% (dez) por cento sobre o valor da causa, nos termos do art. 85, § 2°, do CPC. Contudo, suspendeu a condenação, em virtude da gratuidade deferida (art. 98, § 3°, CPC).

Ressai dos autos que, o falecido Sr. Ursulino Garcia de Souza, foi diagnosticado com tumor cerebral e que por conta da gravidade do problema foi levado ao Pronto-Socorro de Várzea Grande, onde fora atendido, medicado e prescrito sua imediata internação para realização de procedimento cirúrgico.

Contudo, afirmam que a referida casa de saúde não dispunha de leito de UTI, tampouco de profissionais especializados para o tratamento, sobretudo em virtude da greve deflagrada pelos médicos no final do ano de 2010.

Argumentam que por causa disso o falecido permaneceu no pronto atendimento (Boxe de Emergência) do Pronto Socorro Municipal até que, diante da constatação de que os hospitais públicos da Capital do Estado encontravam-se lotados e que não disponibilizavam de vagas em UTI, socorreram-se do Judiciário no dia 22/01/2011, às 17h59min, impetrando o Mandado de Segurança n. 0018421-75.2011.811.0000 em face do Estado de Mato Grosso, por meio do qual obtiveram o deferimento liminar do pleito para a imediata transferência do paciente para uma UTI da rede pública ou particular.

Afirmam que a decisão foi proferida por volta das 22h00min cumprida pelo oficial de justiça às 22h8min da mesma noite, mas, em decorrência da demora no cumprimento da decisão pelo ente público estadual o Sr. Ursulino veio a óbito na manha do dia seguinte, por volta das 07h00min, do dia 23/01/2011, quando ainda se encontrava no pronto socorro municipal.

Sustentam que a gravidade do quadro de saúde do paciente exigia atendimento de urgência e que a demora na transferência para uma UTI concorreu sobremaneira para o evento morte.

Como causa de pedir recursal, sustentam as Apelantes que se trata de responsabilidade objetiva, em razão da omissão estatal, sendo que, se houvesse uma conduta positiva praticada pelo Poder Público, o dano não teria ocorrido.

Insurgem-se as Apelantes, que pleiteia a reforma da sentença proferida, tendo em vista entenderem que os critérios que foram utilizados para a convicção da improcedência da ação são frágeis e merecem ser revistos com mais profundidade, uma vez que a não disponibilização da vaga em UTI, fator que por si só foi preponderante para o desfecho óbito do paciente em razão da demora em remoção e transferência para o Leito de UTI.

O Apelado apresentou contrarrazões sustentando que a veneranda decisão recorrida não merece qualquer reforma, porque, é justa e foi prolatada em sintonia com as normas vigentes que regem a matéria e a pacífica jurisprudência dos tribunais.

Assim, requer que seja negado provimento ao recurso mantendo-se a sentença primária – id. 8126961, 8126962, 8126963 e 8126964.

A Procuradoria-Geral de Justiça se manifestou no sentido de inexistirem motivos legais que exijam a intervenção ministerial para prosseguimento do feito, deixando de emitir parecer – id. 8657244.

É o relatório.

YALE SABO MENDES

Juiz de Direito Convocado

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Como visto do relatório, cuida-se de recurso de apelação cível contra sentença proferida pelo juízo da 2a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Várzea Grande, M.M.
Jones Gattass Dias,
nos autos da
“Ação de Indenização de Responsabilidade Civil por Omissão do Estado por Danos Morais e Materiais”,
ajuizada pelas ora Apelantes
SEBASTIANA DE ALMEIDA SOUZA e TATIANE ALMEIDA DE SOUZA
, em desfavor do ESTADO DE MATO GROSSO, que julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial, extinguindo o processo com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil
.

Extrai-se dos autos que as Apelantes ajuizaram a
Ação de Indenização de Responsabilidade Civil por Omissão do Estado por Danos Morais e Materiais
no.
9944-18.2015.811.0002 (código 397353), em desfavor do

ESTADO DE MATO GROSSO
, visando a responsabilização do ente público em razão da morte respectivamente de seu esposo/genitor, Sr. Ursulino Garcia de Souza, haja vista o descumprimento da liminar pelo ente estatal, deferida nos autos de Mandado de Segurança n. 0018421-75.2011.811.0000, que determinou que o requerido procedesse a imediata transferência do paciente para uma UTI da rede publica ou particular.

Alegam as Apelantes, existência do nexo de causalidade entre a omissão e o dano
, sustentam a falha na prestação do serviço público no regime objetivo da responsabilidade.

Com essas considerações passo à análise das insurgências recursais.

A questão cinge-se em saber se há responsabilidade do Estado na morte do paciente, Sr. Ursulino Garcia de Souza, que necessitava com urgência de transferência para leito de UTI, estava acometido de problema de saúde com Tumor Cerebral.

Pois bem. O artigo 37, § 6o, da CF preconiza que a responsabilização do ente estatal, ou das pessoas jurídicas de direito privado prestadoras de serviços públicos, é objetiva.

Desse modo, o Poder Público ao gerar, lícita ou ilícita, lesão ao direito de outrem, responde objetivamente pela ocorrência destes danos, e só se isenta da responsabilidade se comprovar que o evento danoso ocorreu por culpa do lesado ou de terceiro, caso fortuito ou força maior.

In casu,
a Responsabilidade Civil do ente público não encontra abrigo na teoria do risco administrativo, pois o gravame não deriva da atuação positiva de um de seus agentes (art. 37, § 6o, da Constituição Federal), mas sim da inatividade ou da ineficiência da própria Administração Pública.

A esse respeito, a responsabilidade civil por omissão, quando a causa de pedir da ação de reparação de danos assenta-se na
faute du service publique,
é subjetiva, uma vez que a ilicitude no comportamento omissivo é medida sob a hipótese de o ente federativo deixar de agir na forma da lei e como ela determina.

Logo, ao caso, incide responsabilidade subjetiva, decorrente de ato omissivo do Poder Público, por falta ou falha do serviço, e, por isso, exige-se a verificação do dolo ou da culpa, em sentido estrito (negligência, imperícia e imprudência).

Destarte, a Administração Pública, somente pode ser responsabilizada por dano, se ficar comprovado que, por sua omissão ou atuação deficiente, concorreu categoricamente para o evento, deixando de realizar ato que lhe seria exigível por força da lei.

Relata nos autos que as Autoras são esposa e filha respectivamente do falecido Sr. Ursulino Garcia de Souza, que estava acometido de problema de saúde com Tumor Cerebral, sendo que devido a gravidade da enfermidade, inicialmente dias antes do óbito, foi conduzido para o Pronto-Socorro Municipal de Várzea Grande, onde passou por atendimento de emergência sendo medicado, mas segundo o Laudo Médico seu estado de saúde era delicado e corria risco de vida, necessitando ser internado imediatamente em Unidade de Terapia Intensiva em caráter de urgência para procedimento cirúrgico.

Mas na época dos fatos o Pronto Socorro do Município de Várzea Grande, não disponibilizava de vaga de UTI, além do fato de na ocasião não disponibilizar profissionais habilitados na área, sendo que ainda enfrentava falta de profissionais devido a deflagração da greve dos médicos no final do ano de 2010, tendo o falecido sido mantido após o pronto atendimento em Box de Emergência do PSM-VG, conforme Prontuário de Atendimento Médico e Exames Ambulatoriais acarreados aos autos.

Que após o deferimento da Liminar para transferência imediata do paciente para leito de UTI da Rede Publica ou Particular credenciado ou não do SUS, que ocorreu por volta das 20h00min horas da data de 22/01/2011, sendo cumprida a Liminar deferida rigorosamente por volta das 22h08min do mesmo dia, porém, infelizmente o paciente faleceu por volta das 07h00min da manhã do dia 23/01/2011, ainda no Pronto Socorro de Várzea Grande-MT, local onde não havia recursos para a cirurgia do paciente, que era de caráter urgente.

A Certidão de Óbito consignou que a causa da morte foi
“Insuficiência respiratória e hipertensão Arterial”
– id. 8126867.

Com base nos autos, creio que agravamento do quadro do paciente seu deu por conta do estado de saúde da vítima, e não por falha do atendimento disponibilizado, tampouco por ausência de UTI.

Vale ressaltar que ao prejudicado cabe o ônus da prova da omissão estatal (dever de agir previsto em lei ou irrazoabilidade da abstenção), bem como do dano e do nexo de causalidade e, ao infrator, a obrigação de comprovar que não houve quebra do dever de agir ou que sua inação estava dentro da razoabilidade, através da exposição da prova de culpa exclusiva da vítima, caso fortuito, força maior, fato de terceiro, ou, ainda, que sua ação foi lícita, razoável e em consonância com os recursos materiais da Administração.

As Autoras não lograram êxito em comprovar que o agravamento do quadro clínico e resultado morte adveio de conduta do ente público.

Ademais não há nada que comprove a falha no serviço prestado, ou seja, a omissão e a ocorrência de culpa na modalidade negligência não estão demonstradas nos autos. Ao contrário, fora dispensado o atendimento e tratamento, mas infelizmente a paciente não resistiu.

In casu
, verifico que não ficou demonstrado o nexo de causalidade entre a conduta omissiva do Estado de Mato Grosso, de natureza culposa, e o dano que resultou na morte do esposo/genitor das autoras, a ensejar o dever de indenizar.

Assim sendo, no que diz respeito ao fornecimento do procedimento médico indispensável à saúde do falecido, a sentença reexaminada não merece reparos.

Por outro lado, no que tange a condenação por danos morais, torna-se imperioso analisar as circunstâncias que motivaram o juízo
a quo
a não reconhecer o sofrimento experimentado pelo autor, haja vista que referida indenização decorre tão somente pela demora da prestação de serviço de saúde.

Do conjunto probatório apresentado, também verifica-se a ausência de prova capaz de demonstrar o nexo causal entre o dano objeto de ressarcimento e a conduta do ora apelado de modo que não há como se cogitar a imposição da referida obrigação.

Nesse passo, sem menosprezar a angústia das Apelantes quanto à dificuldade enfrentada para a realização do internação e tratamento postulado na inicial, o atraso na entrega da prestação requerida, por si só, não pode servir de ensejo à reparação de danos morais.

Nesse sentido:

DIREITO PUBLICO. RECURSO DE APELAÇÃO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. MORTE FAMILIAR SEM USUFRUIR DE INTERNAÇÃO “HOME CARE” DEFERIDA LIMINARMENTE NOS AUTOS DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. ILEGITIMIDADE PASSIVA AFASTADA. RESPONSABILIDADE SUBJETIVA DA ADMINISTRAÇÃO DECORRENTE DE ATO OMISSIVO. AUSENCIA DE COMPROVAÇÃO DO NEXO DE CAUSALIDADE ENTRE A CONDUTA DO MUNICIPIO E EVENTO MORTE. NÃO CABIMENTO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. SENTENÇA MANTIDA. APELO DESPROVIDO. 1.Todos os entes públicos que compõem a organização federativa têm responsabilidade solidária e, não há exaurimento desta obrigação. Ilegitimidade passiva afastada. 2.Incide ao caso responsabilidade subjetiva, decorrente de ato omissivo do Poder Público , por falta ou falha do serviço, e, por isso, exige-se a verificação do dolo ou da culpa, em sentido estrito (negligência, imperícia e imprudência).

3.In casu, não restou demonstrado o nexo de causalidade entre a conduta omissiva do Município de Tangará da Serra, de natureza culposa, e o evento morte do familiar. 4.Considerando que o “ home care ” foi indicado facultativamente, que não havia garantia que a internação domiciliar impediria integralmente infecção, que o paciente estava acobertado pela internação em leito de UTI, e que não consta nos autos sentença transitada em julgado dos autos da obrigação de fazer, não se verifica conduta ilícita do Município capaz de ensejar reparação por dano moral. (N.U 0011437-07.2011.8.11.0055, JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 11/12/2019, Publicado no DJE 16/12/2019).

A propósito, vem a calhar o posicionamento assente neste Sodalício, no sentido de que aborrecimentos naturais, desprazer e desconforto, não ocasionam danos concretos, visto que não preenchem os requisitos do artigo 186 do Código Civil, para ensejar a indenização por dano moral, senão vejamos:

“APELAÇÃO - INDENIZAÇÃO - DANOS MORAIS - NÃO COMPROVAÇÃO - DESCONTO INDEVIDO EM FOLHA - IMEDIATA CORREÇÃO - VIOLAÇÃO A ATRIBUTODA PERSONALIDADE - INEXISTÊNCIA.
A caracterização do dano moral depende da existência de ato ilícito e de que deste resulte violação a um dos atributos da personalidade.
O desconto indevido em folha de pagamento, por si só, não autoriza a indenização por dano moral, mormente quando o valor suprimido foi ressarcido no mês subsequente àquele. Recurso não provido” (TJMT RAC no. 150563/2015 Rel. Des. LUIZ CARLOS DA COSTA - Quarta Câmara Cível, Data de Julgamento 02/02/2016, Publicado em 12/02/2016).

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL E REEXAME NECESSÁRIO DE SENTENÇA - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - OPERADORA DE PLANO DE SAÚDE - NEGATIVA DE ATENDIMENTO AS CONSULTAS, EXAMES E COBERTURA DE CIRURGIA - DISPOSIÇÕES DO CDC - INADIMPLEMENTO CONTRATUAL -
INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - AUSÊNCIA DE REQUISITOS
- MULTACOMINATÓRIA EXTIRPADA - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS REDUZIDOS - RECURSO DESPROVIDO - SENTENÇA RETIFICADA, EM PARTE. Todo e qualquer plano ou seguro de saúde deve se submeter às disposições do Código de Defesa do Consumidor, enquanto relação de consumo atinente ao mercado de prestação de serviços médicos. Em se tratando de contrato de adesão abrangido pelo Código de Defesa do Consumidor, os planos de seguro médico devem ser interpretados em favor do usuário, art. 51 do CDC.
Momento de apreensão, desconforto e desprazer não preenchem os requisitos do art. 186, CC, para ensejar indenização por dano moral.
Considerando que o § 5o, do art. 461, do CPC, confere ao juiz poderes para a imposição de outros meios coercitivos, no caso da Fazenda Pública,

embora necessário um meio de coercibilidade, deve sê-lo através de meio mais eficaz e Fl. 1 de 10 QUARTACÂMARA CÍVEL APELAÇÃO / REEXAME NECESSÁRIO No 112861/2014 - CLASSE CNJ - 1728 COMARCA CAPITAL efetivo, de modo que seja realmente assegurado o cumprimento da obrigação. Portanto, deve ser extirpada a multa cominatória. Os honorários advocatícios devem atender aos princípios da razoabilidade e da equidade, bem como remunerar o trabalho desenvolvido pelo causídico, nos termos do § 4o do art. 20 do CPC”. (TJMT RAC/RNS no. 112861/2014 Rel. Des. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA - Quarta Câmara Cível, Data de Julgamento 18/08/2015, Publicado em 31/08/2015).

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO RESPONSABILIDADE CIVIL (art. 37, §6° da CF) - ERRO DE DIAGNÓSTICO – INEXISTENCIA DE VAGA EM UTI – TRANSFERENCIA DO PACIENTE A REDE PRIVADA POR INICIATIVA DOS FAMILIARES - ATENDIMENTO PELA REDE PÚBLICA PRESTADO – FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS NÃO CONFIGURADA – PLEITO IMPROCEDENTE – INEXISTÊNCIA DE NEXO CAUSAL ENTRE O ATENDIMENTO E O AGRAVAMENTO DO QUADRO CLINICO COM RESULTADO MORTE – HONORARIOS DE SUCUMBENCIA MAJORADOS - SENTENÇA MANTIDA - APELO IMPROVIDO. 1.Não restou demonstrada qualquer ação ou omissão que possa ser imputada aos Apelados, ou ainda o nexo causal entre o atendimento médico e o agravamento do quadro clinico do paciente, que infelizmente foi a óbito. 2.Não sendo constatado ato ilícito, não há que se falar em responsabilidade civil do dos entes públicos.

3. Honorários advocatícios majorados em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, devido a fase recursal, a teor do que dispõe o artigo 85, § 11 do CPC, observada a suspensão da exigibilidade da beneficiaria da gratuidade da justiça. (N.U 0018066-34.2014.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, GILBERTO LOPES BUSSIKI, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 17/06/2020, Publicado no DJE 08/07/2020).

REMESSA NECESSÁRIA COM APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL - DISPONIBILIZAÇÃO DE
VAGA
EM
UTI
- NECESSIDADE COMPROVADA - DEMORA NO ATENDIMENTO - DANO MORAL - NÃO CONFIGURADO - APELO PROVIDO - SENTENÇA RATIFICADA NOS DEMAIS TERMOS. 1.A Lei no 8.080/90, que dispõe sobre o Sistema Único de Saúde - SUS estabelece o dever do Estado em prover as condições indispensáveis ao pleno exercício da saúde, de modo que constatada a necessidade de exames, medicamentos e outras providências para a garantia de vida do paciente, o obriga a fornecê-los e custeá-los. 2.“A
Responsabilidade
Civil do ente público pelos danos decorrentes de sua
omissão
é
subjetiva
; assim, exige-se a coexistência de três pressupostos inarredáveis: prova do dano, ato do agente e nexo causal entre o dano e a conduta. Diante da
ausência
de um dos requisitos da
responsabilidade

subjetiva
, qual seja: a prova do dano, a improcedência do pedido se impõe.” (TJMT RAC no. 132192/2009 Rel. Desa. CLARICE CLAUDINO DA SILVA, - Quarta Câmara Cível, Data de Julgamento 23/03/2010, Publicado em 07/04/2010). (N.U 0016715-46.2014.8.11.0002, ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 19/07/2016, Publicado no DJE 02/08/2016).

Portanto, não demonstrada qualquer ação ou omissão que possa ser imputada ao Apelado, ou ainda o nexo causal entre os atendimentos médicos e consequências advindas da situação.

Não sendo constatado ato ilícito, não há que se falar em responsabilidade civil por danos materiais e morais por parte do ente estatal.

Ante o exposto,
conheço do recurso e NEGO-LHE PROVIMENTO
para julgar improcedente a pretensão inicial, mantendo a sentença em seus demais fundamentos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/02/2021